Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-87.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800173-87.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: PATRICIO ALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Conflito negativo de competência
. Obrigação de fazer. Serviço de saúde. Competência territorial relativa. Impossibilidade de declinação
ex officio
. Competência fixada inicialmente de forma regular no local do cumprimento da obrigação.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre os Juízos da Comarca de Curralinho e da Comarca de Breves, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para transferência hospitalar de paciente, inicialmente deferida pelo Juízo de Breves.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, considerando o local de domicílio do autor, o local do cumprimento da obrigação e a vedação à declaração de incompetência relativa de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fixação da competência ocorre no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores do estado de fato, conforme estabelece o art. 43 do CPC.

5. A ação foi proposta legitimamente no foro de Breves, onde o autor estava internado e onde a obrigação de fazer — consistente na transferência para unidade de saúde adequada — deveria ser cumprida, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC.

6. A exclusão do Município de Breves do polo passivo não altera a competência já fixada, tampouco autoriza a remessa dos autos para o foro do domicílio do autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 53, III, “d”;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; TJPA, Conflito de Competência nº 0807484-66.2023.8.14.0000; TJPA, Conflito de Competência nº 0007750-12.2016.8.14.0201.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo nº 0800173-87.2024.8.14.0000), suscitado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO em face do Juízo da 1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES E TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0801806-40.2023.8.14.0010), ajuizada por Patrício Alves dos Santos contra o Estado do Pará, o Município de Breves e o Município de Curralinho.

A demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da Comarca de Breves, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que os entes públicos providenciassem a transferência do autor, então internado, ao Hospital Regional do Marajó ou outro hospital adequado ao tratamento da enfermidade apresentada.

Posteriormente, o Juízo da Comarca de Breves reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Breves, excluindo-o do polo passivo, e declarou-se incompetente para processar e julgar a ação, sob o fundamento de que o autor é domiciliado em Curralinho, razão pela qual determinou a remessa dos autos à Comarca de Curralinho.

Recebidos os autos, o Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, por sua vez, suscitou o presente Conflito de Competência, entendendo que o ajuizamento da ação na Comarca de Breves deu-se de forma legítima, uma vez que o autor se encontrava internado naquele município, local em que a obrigação de fazer deveria ser cumprida. Afirmou, ainda, que se trata de competência territorial, de natureza relativa, cuja declaração de ofício é vedada ao magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pela fixação da competência no Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre.

É o relato do essencial.

VOTO

Havendo manifestação de ambos os Juízos (art. 954 do CPC), conheço do conflito negativo de competência, passando a proferir o voto.

A questão em análise consiste em verificar a competência para processamento e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Patrício Alves dos Santos contra o Estado do Pará, o Município de Curralinho e o Município de Breves, com a finalidade de obter, por determinação judicial, sua transferência a hospital adequado ao tratamento de enfermidade hepática, por meio de transporte aéreo providenciado pelo Poder Público.

Inicialmente, deve-se ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada mediante exceção processual própria.

Neste sentido, a Súmula 33 do STJ estabelece:

Súmula 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

No entanto, no caso concreto, o juízo suscitante, de ofício, declinou a competência para a Comarca de Curralinho, sob o fundamento de que o Autor é domiciliado naquele Município e que houve a exclusão do Município de Breves da lide, por ilegitimidade passiva, em contrariedade ao entendimento consolidade pela Súmula nº 33 da Corte Superior.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA VIA DE PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO
. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. Em se tratando de competência relativa, cabe a incidência do Enunciado nº 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o julgador, de ofício, não pode solver questão relacionada à competência territorial.

3. Como é cediço, a lei confere ao juiz o poder de reconhecer de ofício incompetência absoluta, conforme o artigo 64, §1º do Novo Código de Processo Civil, e não incompetência relativa.

4. As regras que determinam a competência relativa atendem ao interesse das partes, cabendo, exclusivamente a elas, a faculdade de arguir essa incompetência
. A partir daí, o ajuizamento da ação no foro ou juízo relativamente incompetente, se não impugnado pela parte demandada em preliminar de contestação, torna o juízo competente, segundo o artigo 65 do Novo Código de Processo Civil. Precedentes dos STJ e desta Corte.

5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.

(TJ-PA 0807484-66.2023.8.14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/07/2023 , Seção de Direito Privado) (grifei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ART. 96 DO CPC.
COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Logo, é defeso ao Magistrado proclamá-la de ofício, conforme prevê o enunciado de Súmula n. 33 do STJ
. 2. - CONHEÇO do presente conflito negativo de competência, dando-lhe PROCEDÊNCIA, a fim de declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI para processar e julgar o feito. (TJ-PA 0007750-12.2016.8.14.0201, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/04/2018, Seção de Direito Privado) (grifei).

Ainda sobre a matéria, impende consignar o teor do artigo 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Trata-se, pois, de norma cogente que consagra o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
no âmbito processual, impedindo alterações na competência fundada em modificações fáticas supervenientes à propositura da ação, exceto em casos de competência absoluta, o que não se verifica no presente caso, dada a natureza territorial da competência declinada pelo juízo suscitado.

Registra-se, por fim, que a ação originária versa sobre obrigação de fazer — prestação de serviço de saúde pelo Poder Público — e a obrigação foi exigida no Município de Breves, local onde o autor se encontrava hospitalizado, em conformidade com o que dispõe o artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.”

Assim, a competência para processar e julgar o feito firmou-se, de maneira válida, no juízo do foro do local de internação do paciente e de cumprimento da obrigação, ou seja, na Comarca de Breves, onde foi inicialmente ajuizada a ação, não havendo falar em alteração posterior da competência, tampouco em incompetência absoluta.

Ante o exposto e na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre, para processar e julgar ação originária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025